Tribunal: TJMT
Processo: 1005321-73.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005321-73.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (APELADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), RAFAEL CATISTE TENORIO - CPF: 015.646.181-10 (ADVOGADO), ITACIR JOSE PICININ - CPF: 368.595.919-00 (APELADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (APELADO), ADENIR FRANCISCO PICININ - CPF: 681.444.669-34 (APELADO), ANALISTA DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO – NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DOS TERMOS DE EMBARGOS – LAVRATURA COM BASE EM IMAGENS DIGITAIS – SENSORIAMENTO REMOTO – LEI ESTADUAL N. 233/2005 – ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APRECIAÇÃO DO REEXAM PREJUDICADA.

A autoridade coatora é o agente da administração pública ou que exerça atos próprios do Poder Público, ou que, por lei, seja a estes equiparados, de acordo com o preconizado no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Não há falar em nulidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, lavrados com base em imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, já que a Lei Estadual n. 233/2005, no seu artigo 64, autoriza o seu uso.

A tese de que se trata de áreas consolidadas necessita de dilação probatória que não se mostra cabível em sede de mandado de segurança.

A ausência de provas pré-constituídas implica o provimento do Apelo e, consequentemente, a reforma da sentença recorrida, para que seja denegada a ordem mandamental.

Fica prejudicada a apreciação do Reexame Necessário da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou concedeu a segurança, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelos Recorridos, para determinar a nulidade dos
Embargos/Interdição ns. 20034065, 20034066, 20034067, 20034068, 20034069, assim como dos respectivos Autos de Infração ns. 20033189, 20033190, 20033191, 20033192 e 20033193
(id. 71726467, págs. 01/11).

O Apelante busca a reforma da sentença, levantando a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, já que a Analista do Meio Ambiente que lavrou os Autos de Infração e os Termos de Embargos não pode corrigir eventuais ilegalidade. No mérito, alega que inexiste prova pré-constituída do direito alegado e que a tese de que se tratam de áreas consolidadas necessitam de dilação probatória.

Aduz que os AIs e os Termos de Embargos foram lavrados, considerando as geometrias SICAR e as geometrias SIMCAR das propriedades, o que demonstra ter havido desmates, a corte raso, em áreas de reserva legal e de preservação permanente, sem que tivessem autorização do órgão competente.

Salienta que o Judiciário não pode fazer incursão no mérito dos atos administrativos de fiscalização e análise do SICAR e SIMCAR das referidas propriedades e que os laudos técnicos, apresentados unilateralmente pelos Recorridos, não comprovam a inexistência de desmatamentos.

Defende que a autuação, ainda que por sensoriamento remoto, não reflete qualquer ilegalidade, especialmente porque o legislador não exigiu que a constatação da infração fosse pela verificação
in loco
.

Enfatiza que sequer os AIS foram julgados pelo órgão ambiental e que, no âmbito administrativo, serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Os Recorridos não apresentaram as contrarrazões (id. 71726476, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo provimento do Apelo e retificação da sentença, em Reexame (id. 82922989, págs. 02/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou concedeu a segurança, pleiteada no Mandado de Segurança, impetrado pelos Recorridos.

Colhe-se do caderno processual que Moacir Antônio Picinin, Itacir José Picinin, Valdir Luiz Picinin e Adenir Francisco Picinin impetraram o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Analista do Meio Ambiente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando, em apertada síntese, que são proprietários e copossuidores de um imóvel rural, dividido em 06 (seis) áreas para fins de exploração, que a abertura dos imóveis foram concluídas no ano de 1990 e que, a partir desta data, passaram apenas a fazer limpezas, reformas, construção de aceiros e catação de raízes, serviços que não exigem autorização do órgão ambiental.

Salientaram, na inicial, que no mês de abril de 2020 foram surpreendidos com a prática de vários atos administrativos que inviabilizaram a sua atividade produtiva, quais sejam:

a)
Embargo/Interdição de n. 20034066
e
Auto de Infração n. 20033190 -
desmatamento ilegal, praticado por
Moacir Antonio Picinin,
no imóvel rural denominado Fazenda Joanildes, Sorriso/MT;

b)
Embargo/Interdição de n. 20034069
e
Auto de Infração n. 20033193 -
desmatamento ilegal, praticado por
Itacir José Picinin,
no imóvel rural denominado Fazenda Meu Pedacinho de Chão e Boa Ventura, com

887,68 hectares, situado em Nova Ubiratã-MT;

c)
Embargo/Interdição de n. 20034067
e
Auto de Infração n. 20033191 -
desmatamento ilegal, praticado por
Valdir Luiz Picinin,
no imóvel rural denominado Fazenda Joanildes I e II, situado em Sorriso-MT;

d)
Embargo/Interdição de n. 20034065
e
Auto de Infração n. 20033189 -
desmatamento ilegal, praticado por
Adenir Francisco Picinin,
no imóvel rural denominado Fazenda Águia Dourada, situado em Sorriso-MT;

e)
Embargo/Interdição de n. 20034068
e
Auto de Infração n. 20033192 -
desmatamento ilegal, praticado por
Adenir Francisco Picinin,
no imóvel rural denominado Fazenda SD-Lote 61, situado em Sorriso-MT.

O Julgador singular concedeu o pedido liminar, determinando a suspensão dos Embargos/Interdição indicados na inicial, bem assim que não conste, em certidões lavradas pela SEMA/MT, os AIs, objeto da demanda, até o julgamento de mérito do
writ
(id. 71725998, págs. 01/08).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 10166160-08.2020.811.0000, sendo concedido o pedido de efeitos suspensivo (id. 71726459, págs. 01/04).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular concedeu a ordem postulada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Ex positis
”, com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante ao que DETERMINO a ANULAÇÃO dos EMBARGOS/INTERDIÇÃO de n.o 20034065, 20034066, 20034067, 20034068, 20034069, assim como também os respectivos AUTOS DE INFRAÇÃO n.o 20033189, 20033190, 20033191, 20033192 e 20033193, em face de suposto desmatamento ilegal praticado supostamente pelos impetrantes nas áreas dos imóveis rurais, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 31955529. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso defende que a Analista do Meio Ambiente que lavrou os Autos de Infração e os Termos de Embargos não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, já que a competência para julgamento dos processos administrativos e eventuais pedidos de desembargo cabe à Superintendência de Processos Administrativos e Autos de Infração, conforme artigo 57, do Regimento Interno da SEMA/MT (Decreto n. 153/2019).

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque, nos termos do artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora será aquele agente da Administração Pública que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Dessa forma, é certo que a Analista do Meio Ambiente é legitimada a figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que fora ela quem lavrou os Autos de Infração e os Termos de Embargos questionados pelos Apelados.

Ademais, não se discute, na inicial, a nulidade do Procedimento Administrativo, mas dos AIs e dos Termos de Embargos, lavrados pela referida servidora.

Por tais considerações, rejeito a preliminar, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Do Mérito

Da análise dos documentos trazidos aos autos, verifico que os Apelados visaram à declaração de nulidade dos Autos de Infração ns.
20033189, 20033190, 20033191, 20033192 e 20033193 e dos Termos de Embargos ns. 20034065, 20034066, 20034067, 20034068, 20034069
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, no ano de 2020, pelo fato de terem desmatado área de reserva legal e/ou destruído área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente (ids. 71725963, págs. 01/02, 71725968, págs. 01/02, 71725973, págs. 01/02, 71725977, págs. 01/02, 71725980, págs. 01/02).

Os Relatórios Técnicos, referentes aos Autos de Infração e Termos de Embargos, apresentaram as seguintes informações:

·

Relatório Técnico n. 0142/CFFL/SUF/SEMA/2020

DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL: 36,9570 HA

DESMATE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: 1,1840 HA

Ratificando o Parecer Técnico apresentado pela CGMA, em consulta as Bases de dados da SEMA não foram encontradas autorizações para os desmates realizados. (...).

Apesar de não ter sido realizado a inspeção “
in loco
”, fica caracterizado o dano ambienta, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa, desta forma, será efetuada a autuação remota.

Auto de Infração n. 20033192/2020

Termo de Embargo n. 20034068/2020
(id. 71725963, págs. 05/07).

·

Relatório Técnico n. 0139/CFFL/SUF/SEMA/2020

DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL: 83,9360 HA

Ratificando o Parecer Técnico apresentado pela CGMA, em consulta as Bases de dados da SEMA não foram encontradas autorizações para os desmates realizados. (...).

Apesar de não ter sido realizado a inspeção “
in loco
”, fica caracterizado o dano ambienta, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa, desta forma, será efetuada a autuação remota.

Auto de Infração n. 20033189/2020

Termo de Embargo n. 20034065/2020
(id. 71725968, págs. 03/05).

·

Relatório Técnico n. 0140/CFFL/SUF/SEMA/2020

DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL: 188,7000 HA

Ratificando o Parecer Técnico apresentado pela CGMA, em consulta as Bases de dados da SEMA não foram encontradas autorizações para os desmates realizados. (...).

Apesar de não ter sido realizado a inspeção “
in loco
”, fica caracterizado o dano ambienta, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa, desta forma, será efetuada a autuação remota.

Auto de Infração n. 20033190/2020

Termo de Embargo n. 20034066/2020
(id. 71725973, págs. 03/05).

·

Relatório Técnico n. 0143/CFFL/SUF/SEMA/2020

DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL: 46,7270 HA

Ratificando o Parecer Técnico apresentado pela CGMA, em consulta as Bases de dados da SEMA não foram encontradas autorizações para os desmates realizados. (...).

Apesar de não ter sido realizado a inspeção “
in loco
”, fica caracterizado o dano ambienta, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa, desta forma, será efetuada a autuação remota.

Auto de Infração n. 20033193/2020

Termo de Embargo n. 20034069/2020
(id. 71725977, págs. 05/07).

·

Relatório Técnico n. 0141/CFFL/SUF/SEMA/2020

DESMATE EM ÁREA DE RESERVA LEGAL: 150,9050 HA

Ratificando o Parecer Técnico apresentado pela CGMA, em consulta as Bases de dados da SEMA não foram encontradas autorizações para os desmates realizados. (...).

Apesar de não ter sido realizado a inspeção “
in loco
”, fica caracterizado o dano ambienta, pois a imagem de satélite também constitui meio idôneo para a comprovação de desmatamento, conforme preceitua o Parecer Administrativo n. 36/SUNOR/SEMA/2015, sendo suficiente para configurar a infração administrativa, desta forma, será efetuada a autuação remota.

Auto de Infração n. 20033191/2020

Termo de Embargo n. 20034067/2020
(id. 71725980, págs. 05/07).

Vê-se, portanto, que os Autos de Infração Ambiental foram lavrados com base em imagens obtidas por sensoriamento remoto.

O denominado sensoriamento remoto pode ser conceituado como um conjunto de técnicas
e de procedimentos tecnológicos que visa à representação e à coleta de dados da superfície terrestre, sem a necessidade de um contato direto. Assim sendo, toda a informação é obtida por meio de sensores e instrumentos em geral.

A partir das imagens de satélite, produzidas por sensoriamento remoto, pode-se obter informações sobre o relevo, vegetação, ocupação urbana, recursos hídricos e muito mais, além de visualizar mudanças ocorridas na superfície ao longo dos anos.

A Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a política florestal do Estado de Mato Grosso, no Capítulo X – Infrações Administrativas e Sanções – prevê a possibilidade de utilização das imagens digitais, obtidas por sensoriamento remoto, como meio de prova idôneo da ocorrência de infração ambiental (art. 64). Veja-se:

Art. 64 -
As imagens digitais, obtidas por sensoreamento (sic) remoto
, em formato analógico, com especificação das coordenadas e datas de sua captação,
constituem meio idôneo para a comprovação de desmatamento
, sendo suficientes para configurar a infração administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente licenciado.

(Destaquei).

Nota-se que a utilização das imagens de satélite para comprovar a prática do desmatamento é prevista em lei. Logo, não há falar em nulidade dos Autos de Infração
ns.
20033189, 20033190, 20033191, 20033192 e 20033193 e dos Termos de Embargos ns. 20034065, 20034066, 20034067, 20034068, 20034069
, lavrados pela SEMA/MT, tão somente porque baseados naquelas imagens.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso vertente, os Apelados defenderam, na inicial do
mandamus,
a ilegalidade dos Autos de Infração e dos Termos de Embargos, argumentando que não houve a prática de desmatamentos em suas propriedades, já que são áreas consolidadas, havendo somente limpezas, reformas, construção de aceiros e coleta de raízes.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a alegação de que se trata de áreas consolidadas e que todos os atos praticados, posteriormente, foram de mera conservação, necessariamente, exige dilação probatória, o que não se mostra possível no Mandado de Segurança.

Com efeito, os Laudos Técnicos e as cartas de imagens, apresentados pelos Recorridos, de forma unilateral, ainda que anteriores à lavratura dos AIs e dos Termos de Embargos, não são provas incontestáveis de que as áreas são consolidadas, posto que contrários aqueles emitidos por servidor do órgão ambiental estadual.

Ademais, não há desconsiderar que os documentos lavrados pelos servidores da SEMA/MT possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por meio de provas robustas, o que não ocorreu no caso.

Com efeito, os Relatórios Técnicos ns.
0142/CFFL/SUF/SEMA/2020, 0139/CFFL/SUF/SEMA/2020, 0140/CFFL/SUF/SEMA/2020, 0143/CFFL/SUF/SEMA/2020 e 0141/CFFL/SUF/SEMA/2020, deixaram expresso que levaram em consideração as geometrias SICAR e as geometrias SIMCAR das propriedades. Assim, em vista da presunção de legitimidade de tais atos, somente com a devida instrução probatória seria possível tais assertivas.

Não desconheço que o Decreto n. 2.151/2014 dispensa a autorização do órgão ambiental competente para a realização de atos de conservação da área consolidada, exigindo apenas a apresentação de Laudo Técnico, assinado por profissional responsável, porém, no caso em tela, há documentos emitidos por servidor da SEMA/MT que afirmam ter havido desmatamento após a data de 22/07/2008.

Enfatizo que, embora os Embargos das áreas impeçam o desenvolvimento das atividades dos Recorridos, as provas trazidas na ação mandamental não afastam, de plano, a veracidade das informações obtidas das imagens de satélite.

Diante disso, o provimento do Apelo, para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a ordem mandamento, é medida impositiva.

Em vista do provimento do Apelo, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário da Sentença.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
PROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, denegando a ordem mandamental.

Fica prejudicada a apreciação do Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022